Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-62.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-62.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERLISON LEITE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por guardas civis municipais visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao adicional de 50% previsto na Lei Municipal nº 796/2016 de Camacã/BA, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade formal e material. Preliminarmente, alegam nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do Ministério Público, conforme exigido em hipóteses de controle incidental de constitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a sentença por ausência de intimação do Ministério Público em caso de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal; (ii) definir se é possível o julgamento do mérito recursal, caso reconhecida a nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem controle incidental de constitucionalidade configura nulidade absoluta, por violação ao art. 178, I, e art. 279, §1º, do CPC, em razão do relevante interesse público envolvido.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Ministério Público deve ser ouvido como fiscal da ordem jurídica em tais hipóteses, sendo a sua oitiva condição de validade da decisão que aprecia a constitucionalidade da norma.

No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido com base na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 796/2016 sem a participação do Ministério Público, o que compromete a regularidade do processo e enseja a anulação do feito a partir da fase de instrução.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em processo que discute, ainda que incidentalmente, a constitucionalidade de norma legal configura nulidade absoluta da sentença.

A declaração de nulidade impõe o retorno dos autos à origem para regularização do feito, com intimação do Ministério Público e prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, I, e 279, §1º; arts. 1.003, §5º; 1.009; 996; 999; 1.000; 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.335.067/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1529823/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1396833/RR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.04.2022; TJCE, AC 0168667-11.2017.8.06.0001, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara de Direito Público, j. 10.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000060-62.2024.8.05.0038
, em que figuram como apelante ERLISON LEITE OLIVEIRA e outros (2), e como apelado, o MUNICÍPIO DE CAMACAN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público (em incidente de inconstitucionalidade de lei municipal), determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11